Tribunal: TJDFT
Processo: 0726765-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726765-54.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM BONFIM FERREIRA XAVIER, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, JOAQUIM BONFIM FERREIRA XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos em face de sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, proposta por JOAQUIM BONFIM FERREIRA XAVIER em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO PAN S.A, DAYCOVAL S.A. e BANCO DO BRASIL S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a limitação dos descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas ao percentual de 40% da remuneração bruta do autor, correspondente a R$3.816,96, tanto em relação aos empréstimos consignados com desconto em folha, quanto aos empréstimos com desconto em conta corrente, ficando mantidos os demais encargos contratuais. Consignou, ainda, que estão abrangidos pela sentença os seis contratos consignados em folha de pagamento e os empréstimos pessoais com prestações de R$218,43, R$134,97, R$497,82, R$119,17, R$144,84 e R$43,66, firmados com o BRB; o contrato consignado do parcelamento do cartão de Crédito, firmado com o BANCO DAYCOVAL S/A; o empréstimo com prestação de R$160,08, firmado com o BANCO PAN S.A.; e o acordo extrajudicial com desconto em conta corrente, no valor de R$749,22, firmado com o BANCO DO BRASIL S/A. Em face da sucumbência recíproca, condenou a parte autora e a parte ré, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$4.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao autor, ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, § 3o, do referido diploma legal (ID 35194076). Foram opostos embargos de declaração pelo BANCO DAYCOLVAL e BANCO PAN, respectivamente (IDs 35194080 e 35194085), acolhidos parcialmente pela decisão de ID 35194090, apenas para esclarecer que o empréstimo firmado com o BANCO DAYCOLVAL é consignado e não se trata de parcelamento de cartão de crédito. Em suas razões recursais (ID 35194095), o apelante BANCO DO BRASIL defende, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a execução provisória da sentença, antes do trânsito em julgado, poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Sustenta a necessidade de revogação da decisão liminar confirmada na sentença, sob o argumento de que não se trata de empréstimo consignado, com desconto em contracheque, pois o autor pretende limitar os pagamentos decorrentes de contrato bancário com débito em conta corrente. Frisa que a modalidade de contrato firmada pelo autor não está atrelada à limitação de 30% aplicável aos empréstimos consignados, não sendo possível a aplicação por analogia ao caso, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.586.910/SP, no sentido da impossibilidade de fixação de limite de descontos nas linhas de crédito com débito em conta corrente, inclusive naquela em que o cidadão recebe os seus proventos. Defende a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada ao autor e requer a revogação da medida. Impugna a gratuidade de justiça deferida ao autor e suscita preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, reitera a alegação de que a modalidade de contrato pactuada não se sujeita à limitação de descontos das parcelas pretendida pelo autor, aplicável apenas aos empréstimos consignados, bem como que a conduta do banco está pautada nos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, não havendo, ainda, comprovação da alteração da situação econômica do devedor, razão pela qual não foi configurado o superendividamento. Em suas razões recursais (ID 35194102), o autor requer a instauração da repactuação de dívidas, destacando que, apesar da não concordância dos apelados na primeira fase, é necessária a adoção de plano judicial compulsório, o qual além de resguardar o seu mínimo existencial, irá readequar as dívidas e seu pagamento à realidade da parte. Caso não se entenda pela adoção do plano judicial compulsório para repactuação das dívidas, reitera os pedidos de abstenção de inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e de indenização por danos morais, no valor de R$11.746,24, conforme requerido na petição inicial, bem como a redistribuição dos ônus da sucumbência. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 35193917). Em suas razões recursais (ID 35194106), o BANCO DAYCOVAL requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que o Juízo de origem considerou ser aplicável a limitação de 40% da remuneração bruta do autor, sem distinguir a natureza dos descontos realizados. Argumenta que se a margem consignável foi ultrapassada, apenas os contratos mais recentes devem ser atingidos pelo provimento judicial. Preparo recursal comprovado (ID 35194107). Em suas razões recursais (ID 35194114), o BANCO DE BRASÍLIA requer, preliminarmente, a aplicação da tese firmada no julgamento do REsp 1.863.973-SP, submetido ao regime de recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085). No mérito, afirma que o autor, ao assinar os contratos de empréstimo, sabia de antemão que as respectivas prestações mensais e sucessivas seriam debitadas de sua conta corrente e averbadas em folha de pagamento, de modo que a busca judicial pelo descumprimento daquilo a que voluntariamente se obrigou é contrária ao princípio da segurança jurídica. Frisa que não praticou nenhum ato ilícito, razão pela qual os débitos devem continuar a ser efetuados em folha de pagamento e em conta corrente, nos prazos estabelecidos nos contratos, não sendo devida a readequação do prazo de cumprimento. Preparo recursal comprovado (ID 35194116). Em suas razões recursais (ID 35194124), o BANCO PAN sustenta que o Juízo de origem não considerou que os contratos firmados pelo autor com as instituições financeiras demandadas tem naturezas distintas, o que impossibilita a soma dos descontos de um cartão de crédito com os demais contratos de empréstimo consignados, ao fundamento de que atingem reservas de margens diversas. Explica que firmou com o autor um contrato de cartão de crédito consignado, sendo que o artigo 1o, §1o, da Lei no 10.820/03, prevê a possibilidade do desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário referente ao pagamento de empréstimos consignados e cartões de créditos concedidos por instituições financeiras, até o limite de 35%, sendo 30% destinado aos empréstimos e 5% reservados às despesas contraídas por meio dos cartões de crédito, noticiando, ainda, que a Lei no 14.131/2021 aumentou a margem consignável para 40% da base de cálculo, sendo 35% reservados para contratação de empréstimos consignados e 5% para reserva de margem de cartão de crédito consignado (RMC). Requer, ao final, a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes. Preparo recursal comprovado (ID 35194125). Contrarrazões apresentadas por BANCO DAYCOVAL (ID 35194112), pelo desprovimento do recurso do autor. Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 35194130), pelo desprovimento dos recursos dos réus. Contrarrazões apresentadas por BANCO PAN (ID 35194133), pelo desprovimento do recurso do autor. Relatados, decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço dos recursos. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR O apelante BANCO DO BRASIL S/A defende a ausência do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça ao autor, destacando que se trata de pessoa que possui rendimentos. O d. Juízo da causa, ao apreciar o pedido, destacou a existência de significativo comprometimento da renda do autor com os empréstimos realizados. Em especial, o fez à ocasião da análise do pedido liminar formulado pelo autor, resolvendo a matéria na decisão interlocutória de ID 35193917, impugnada em sede de contestação (ID 35194031). Na sentença, o entendimento foi mantido. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariado pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Com efeito, em consonância com a literalidade do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e o pedido só pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade. No caso, observa-se que o autor promoveu ação objetivando a readequação das formas dos descontos das prestações em aberto, decorrentes de contratos consignados em folha de pagamento, bem como dos contratos de empréstimo pessoal com débito em conta corrente, de acordo com o limite máximo de 30% do valor atual de cada parcela, até o pagamento integral da dívida (ID 35193916), expondo quadro de comprometimento integral de sua renda com as dívidas, em prejuízo do pagamento de despesas básicas para sua manutenção e de sua família. O caderno probatório revela que o autor firmou múltiplos contratos de mútuo bancário, com instituições financeiras distintas, nas modalidades de empréstimo consignado e de desconto em conta corrente. A listagem catalogada no ID 35193908, registra a existência de 19 contratos vigentes, dos quais 9 tem desconto em contracheque, 9 tem desconto em conta corrente e 1 contrato de consórcio de bens imóveis, cujo pagamento é realizado por meio de boleto bancário (ID 35193879 – pág. 3). A remuneração líquida do autor, após descontos obrigatórios (contribuição pensão militar, fundo de saúde e imposto de renda) e de empréstimos consignado em folha, alcança o montante de R$3.660,49, comprometida, todavia, com as prestações dos empréstimos com débito em conta corrente. Ademais, o autor apresentou declaração do seu imposto de renda, que sinaliza para a existência de duas dependentes em idade escolar, e para a ausência de outras fontes de renda (ID 35193910). De outro lado, ao impugnar o deferimento da benesse, a instituição financeira apelante se limita a alegar que os requisitos não estão preenchidos e que o consumidor possui rendimentos, circunstância esta que, por si só, não é impeditivo para a gratuidade. Com efeito, ao examinar a prova dos autos, verifica-se que não foram apresentados motivos aptos a justificar a revogação do benefício em comento. Além disso, cabia ao impugnante comprovar a alegada disponibilidade de recursos da parte autora para arcar com as despesas processuais, ônus do qual não se desincumbiu. A propósito, confira-se o seguinte precedente: CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTIONAMENTO GENÉRICO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SAQUE DE CONTA POUPANÇA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL REQUISITOS. ENUNCIADO No 479 DA SÚMULA DO STJ. EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA. INOCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTESTAÇÃO FORMAL. 1. Uma vez deferida a gratuidade de justiça (artigo 98 a 102 do Código de Processo Civil), a impugnação demanda fundamentação lastreada na desnecessidade do referido benefício, não se mostrando suficiente para a revogação da medida, a mera oposição genérica ao deferimento. (...) 7. Apelo da parte Requerente parcialmente provido. Apelo da parte Requerida não provido. (Acórdão 1218419, 00009667420178070008, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 4/12/2019) Dessa forma, em razão de não haver prova acerca da real possibilidade de o autor arcar com os custos do processo, bem assim diante da inexistência de novas alegações ou de fatos supervenientes aptos, em tese, a ensejar a revisão do entendimento consagrado na origem, impõe-se a manutenção da concessão da gratuidade de justiça. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR O apelante BANCO DO BRASIL S/A também defende, em caráter preliminar, a falta de interesse de agir, ao argumento de que o empréstimo pessoal contraído pelo autor não se sujeita à limitação pretendida, por inaplicabilidade da analogia aos contratos de empréstimo consignado, requerendo a extinção do processo, sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil De acordo com o artigo 17, do Código de Processo Civil, para demandar em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir está presente quando verificado o binômio necessidade e utilidade. Nesse sentido, o processo deve ser necessário ao que a parte autora busca e útil sempre que puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional devem ser demonstradas por pedido idôneo, lastreado em fatos e fundamentos jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado. O interesse de agir nada mais é do que a utilidade do provimento buscado pela parte. Outrossim, o interesse de agir deve ser apreciado pela ótica da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são averiguadas de acordo com os argumentos aduzidos na inicial, em um exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. Nesse sentido, inclusive, me manifestei em julgado desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÓPIA. FORNECIMENTO. RESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, de modo que, constatado interesse de agir a partir da redação da petição inicial, correta a rejeição da preliminar. Considerando que não houve resistência da instituição financeira, nas esferas administrativa e judicial, em fornecer cópia do contrato celebrado pelas partes, e que o autor não aguardou prazo razoável de resposta após o requerimento administrativo, deve este suportar os encargos sucumbenciais, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda. (Acórdão 1329739, 07184317120208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 16/4/2021.) E, na hipótese, resta evidente que a inclusão da dívida existente com o banco apelante no escopo de negociação é medida que se mostra útil ao autor. Assim, rejeito a preliminar. MÉRITO Inicialmente, cumpre esclarecer que a ação foi proposta objetivando compelir os bancos réus à readequação e reestruturação das formas dos descontos dos débitos em aberto, decorrentes de contratos consignados em folha de pagamento, bem como dos contratos de empréstimo pessoal com débito em conta corrente, de acordo com o limite máximo de 30% do valor atual de cada parcela, até o pagamento integral da dívida, de modo a atender à função social das instituições financeiras. O autor requereu, ainda, a abstenção de inclusão do seu nome em cadastros de restrição de crédito, bem como o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$11.746,24. O juízo de origem deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar a limitação dos descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas, referentes a empréstimos consignados e empréstimos com débito em conta corrente ao percentual de 40% da remuneração bruta do autor, correspondente ao valor de R$3.816,96, sob pena de incidência de multa diária (ID 35193917). Determinou, também, a designação de audiência de conciliação, a qual, realizada, restou infrutífera (ID 35193953). No curso da lide, após a apresentação de contestação pelos bancos demandados e da réplica, o autor requereu a instauração de plano judicial compulsório, nos termos do artigo 104-B, da Lei no 11.181/2021, tendo em vista que os réus não propuseram nenhuma forma de repactuação das dívidas (ID 35194061). O Juízo de origem indeferiu o pedido na sentença, em razão do fato de a audiência de conciliação ter sido realizada anteriormente, asseverando que a definição do caso ocorrerá por parâmetro judicial, que não está sujeito à limitação de 5 anos para o pagamento da dívida (ID 35194076). Mister ressaltar que a Lei n° 14.181/2021, ao introduzir diversos novos dispositivos no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu um marco legal específico para a prevenção e o tratamento do fenômeno do superendividamento, que é conceituado pelo § 1°, do artigo 54-A, como sendo a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A partir da leitura dos artigos 54-B, 54-C e 54-D, nota-se que há um tratamento especialmente direcionado ao fornecedor do crédito, sobre o qual se dirigem, de modo reforçado, deveres informacionais relativos à oferta do crédito no mercado de consumo, vedações a comportamentos tendentes a assediar ou pressionar o consumidor à contratação, bem como obrigações de se proceder a uma avaliação ponderada das condições do crédito, tudo por aplicação dos princípios do crédito responsável, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. Como maneira de concretizar tais preceitos, a Lei 14.181/2021, inspirada no modelo francês, estabeleceu procedimento específico destinado a assegurar ao consumidor superendividado a possibilidade de renegociação franca e efetiva de suas dívidas, desenhado para acontecer em duas fases: uma primeira voltada à obtenção de solução consensual, seja pela via administrativa seja pela via judicial; uma segunda marcada pela aprovação de um plano judicial compulsório de parcelamento da dívida. É o que dispõe a redação dos caputs dos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (g.n.) Portanto, o tratamento judicial do supervendividamento é residual e, como exalta a doutrina, imperioso para os casos nos quais os credores não estão estimulados a negociar, especialmente quando o arsenal de dívidas do consumidor já demonstra que haverá pouca margem para pagamento dos credores em curso espaço de tempo. Dito isso, em exame do caso devolvido a julgamento em sede de apelação, observa-se que o autor apenas requereu a instauração de processo de repactuação de dívidas após apresentar réplica às contestações dos bancos réus, momento em que já havia sido realizada a audiência de conciliação (ID 35193953) e após a estabilização da demanda. Ressalte-se, ainda, que antes da realização da audiência de conciliação, o autor apresentou proposta de acordo para repactuação das dívidas, consubstanciada em mera planilha contendo o saldo devedor individualizado de 15 empréstimos e das suas respectivas prestações, bem como a indicação de proposta para novos valores de prestações e respectivas quantidades, as quais superam o prazo máximo de cinco anos para pagamento (ID 35193933). Portanto, não há como ampliar os limites da demanda, na fase processual pretendida pelo autor, após a apresentação de defesa pelos demandados, para autorizar a instauração do procedimento de repactuação de dívida, de modo que a controvérsia deve se restringir à análise da possibilidade de limitação dos descontos efetuados pelos bancos requeridos no contracheque e conta corrente do autor. Neste contexto, delimitada a matéria em análise no presente recurso, constato a possibilidade de, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, dar provimento ao recurso por se tratar de questão contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Veja-se, que os apelantes se insurgem contra a sentença que confirmou o provimento liminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a limitação dos descontos efetuados pelos réus; contudo, que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.863.973/SP, no 1.877.113/SP e no REsp 1.872.441/SP (Tema 1085), firmou entendimento claro no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, desde que autorizados pelo mutuário, in verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § do 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Oportunamente, veja-se a ementa do precedente vinculante: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, acerca do qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento". 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) (g.n.) A propósito, cumpre destacar o seguinte excerto do voto condutor do julgado em referência: Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003. O voto ainda relaciona a questão dos descontos em conta corrente com a situação de superendividamento e as alterações trazidas pela Lei no 14.181/2021, conforme trechos a seguir destacados: (...) mostra-se de suma relevância registrar, ainda, que a pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo à combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. Ressai claro que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Por meio da Lei n. 14.181/2021, inseriu-se na Política Nacional de Relação de Consumo, no que importa à controvérsia, o fomento de ações à educação financeira do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor natural. Além da inclusão de inúmeras práticas abusivas, relacionadas à oferta de crédito e ao correlato dever de informação por parte do fornecedor, cujo descumprimento poderão ensejar uma série de sanções (como a redução de juros e encargos da dívida, dilação de prazo de pagamento, mediante decisão judicial, sem prejuízo de outras), estabeleceu-se, no que tocante à preservação do mínimo existencial do consumidor/mutuário, o tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas (que englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), por intermédio de conciliação entre o superendividado e seus credores, ou caso infrutífera, com o procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (de modo a assegurar, no mínimo, o valor principal da dívida, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com o pagamento da primeira parcela em no máximo 180 dias e a quitação em até 5 anos – ut art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021). Não houve por parte da Lei n. 14.181/2021, como se poderia supor – já que todo consonante com o ordenamento jurídico – nenhuma alusão ao desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns. No caso concreto, observa-se que o autor recebe remuneração bruta na importância de R$9.542,41, bem como que o seu contracheque apresenta vários descontos (ID 35193900), sendo que oito deles referem-se a empréstimos consignados firmados com: i) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (R$595,36), que não integra a lide; ii) BRB BANCO DE BRASÍLIA (R$229,77; R$117,00; R$421,16; R$543,95; R$596,04; R$642,87); iii) e BANCO DAYCOVAL (R$193,00), totalizando o montante de R$3.339,15. Há, também, a amortização de cartão de crédito consignado, firmado com o BANCO PAN, no valor de R$160,08. Registre-se que o artigo 116, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que regulamenta o regime jurídico do autor, que é Segundo Sargento da reserva remunerada do Distrito Federal, dispõe sobre o limite consignável. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Por outro lado, a Lei no 14.131/2021, que dispõe sobre o acréscimo de 5% ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021 e altera a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é aplicável aos militares do Distrito Federal. Veja-se: Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. (g.n.) Verifica-se, assim, que os referidos empréstimos com desconto em folha de pagamento não superam o limite consignável, com previsão legal, de acordo com as normas citadas, porquanto se restringem ao percentual de 35% da remuneração bruta do autor. De igual forma, a amortização do cartão de crédito consignado, no valor de R$160,08 não supera o limite de 5% da margem. Frise-se que da detida análise dos autos, não se observam elementos que permitam concluir que foi ultrapassado o limite estabelecido legalmente, ou que os débitos incidiram sobre parcela do salário do autor que não compõe a margem consignável, de modo que não há como interferir na situação consolidada por liberalidade do próprio autor, para restringir os descontos realizados em seu contracheque. No que diz respeito aos demais empréstimos pessoais com desconto em conta corrente, abrangidos pela limitação imposta na sentença recorrida, observa-se que o autor possui seis contratos firmados com o BRB BRANCO DE BRASÍLIA, nos valores de R$218,43, R$134,97, R$497,82, R$119,17, R$144,84, R$43,66 (IDs 35193872 e 35193873), e um acordo extrajudicial firmado com o BANCO DO BRASIL S/A, cuja parcela é de R$749,22 (ID 35194032), que totalizam o montante de R$1.908,11, conforme informado na planilha de ID 35193908, correspondendo, assim, ao percentual de 20% da remuneração bruta da parte requerente. Acrescente-se, ainda, a prestação pactuada com o BANCO BRADESCO, que não integra a lide, em contrato de Consórcio de Bens Imóveis (ID 35193879), no valor de R$739,59. Nesse contexto, constata-se que a sentença recorrida, ao julgar parcialmente procedente o pedido para determinar a limitação dos descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas ao percentual de 40% da remuneração bruta do autor, correspondente a R$3.816,96, tanto em relação aos empréstimos consignados com desconto em folha, quanto aos empréstimos com desconto em conta corrente, encontra-se em desconformidade com a tese firmada no julgamento do REsp no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática dos recursos repetitivos, porquanto desconsiderou que o limite que tange aos empréstimos consignados não é aplicado aos empréstimos descontados em conta corrente. Assim, não havendo sustentação de ocorrência de máculas nos negócios jurídicos livremente pactuados, tendo o autor recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, merece prevalecer o que fora pactuado livre e voluntariamente, entre as partes, de modo que os recursos interpostos pelos réus devem ser providos, de forma monocrática, para que sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes. Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos por BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO PAN S.A. e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e a eles DOU PROVIMENTO, para, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Julgo PREJUDICADO o recurso de apelação interposto pelo autor. Ante a alteração do julgado, promovo a redistribuição do ônus da sucumbência, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (R$11.746,24), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor (ID 35193917), nos termos do artigo 98, § 3o, do referido diploma legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator